Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720430-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAQUILANE ALVES DA SILVA, LORRAN DA SILVA ROCHA IMPETRANTE: BENEDITO EVARISTO CINTRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Benedito Evaristo Cintra Junior em favor de JAQUILANE ALVES DA SILVA e LORRAN DA SILVA ROCHA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Sobradinho – DF por suposta coação ilegal na manutenção da prisão preventiva dos pacientes. O impetrante alega que o mandado de prisão preventiva contra os pacientes foi expedido pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Argumenta que a prisão dos pacientes foi decretada mais de sete meses após o fato e que a decisão da autoridade coatora não considerou os argumentos e elementos trazidos pela defesa. Alega, ainda, que os pacientes não deixaram de cumprir suas obrigações e que não têm qualquer intenção de se esconder das autoridades policiais. Assevera, também, que os pacientes possuem boa conduta social, são primários e que não existem indícios suficientes de autoria aptos a autorizar a prisão preventiva. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva dos pacientes. No mérito, pede que seja concedido aos pacientes o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. É certo que a liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, só podendo ser concedida em casos em que se demonstre de plano, de modo inequívoco, a presença de seus requisitos autorizadores, não sendo o caso dos autos. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a prisão preventiva, uma vez que evidenciada a periculosidade dos pacientes e a necessidade de mantê-los presos cautelarmente, a fim de garantir a ordem pública, salvaguardar a instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Notadamente, porque, conforme bem destacou o Juízo a quo na decisão de ID 47091475, que manteve a prisão preventiva do paciente JAQUILANE ALVES DA SILVA e ordenou a prisão do paciente LORRAN DA SILVA ROCHA:“Além disso, o periculum libertatis também está evidenciado, porque tudo está a indicar que o acusado JAQUILANE, solto, representa um risco à aplicação da lei penal, pois, caso seja posto em liberdade, poderá empreender fuga do distrito da culpa, tal como procedeu anteriormente. O mesmo entendimento também se aplica ao acusado LORRAN, que conforme dito, permanece foragido. Registre-se que JAQUILANE estava foragido e quando de sua prisão, por crime diverso (embriaguez ao volante), após capotar seu veículo no dia 02.01.23, sendo apresentado ao Juízo da custódia, à época, falseou seu verdadeiro nome dizendo chamar-se “Bruno Alves da Silva” (ID.146209817). Essa conduta demonstra seu propósito de não colaborar com a elucidação dos fatos e a necessidade da manutenção da custódia cautelar, diversamente do que ocorreu com os demais réus, beneficiados com a revogação da prisão cautelar”. Desse modo, em uma análise preliminar, não obstante os argumentos trazidos pelo Impetrante, considero correta a decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto evidenciada está a periculosidade dos pacientes e a necessidade de mantê-lo presos cautelarmente. Vale mencionar que a custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes e viabilizar a devida instrução processual, além, pelo que existe nos autos, eles não teriam residência fixa, tal como declarado por Jaqueline em seu interrogatório judicial. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Em do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator